Tribunal: TJDFT
Processo: 0701032-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE NÃO DESIGNOU AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO EM FASE DISTINTA DA INICIAL. IMPROBABILIDADE DE ACORDO DEMONSTRADA ANTERIORMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1- Agravo de instrumento interposto pela executada, contra decisão que negou a marcação de audiência de conciliação, na fase de cumprimento de sentença, ao argumento da improbabilidade de que as partes chegassem a um consenso.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão principal consiste em aferir a correção de decisão que negou a marcação de audiência em fase de cumprimento de sentença, com o fim de as partes se manifestarem sobre autocomposição.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a sistemática do atual Código de Processo Civil, incumbe ao juiz promover a autocomposição, devendo ele estimular a conciliação, a mediação e outros modos de solução consensual dos conflitos. 3.1. Não obstante, a marcação de audiência, fora da fase de conhecimento, preconizada pelo art. 334 e caput, com as exceções previstas no seu §4o, ambos do CPC, anteriormente à atividade probatória, como no caso, fica ao alvedrio do magistrado, o qual aferirá, segundo seu prudente arbítrio, a probabilidade de que as partes cheguem à autocomposição.
4. No caso, não obstante sucessiva propostas e contrapropostas realizadas pelas partes, não se obteve acordo, de modo que improvável que cheguem a um consenso, nada impedindo que formulem homologação de acordo extrajudicial ao Juízo.
IV – DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O juiz não é obrigado a marcação de audiência de conciliação fora da fase inicial em processo de conhecimento, sobretudo quando não demonstrada concretamente probabilidade de sucesso na autocomposição.”
Dispositivos legais relevantes: CPC: arts. 11, 334 e §4o, 489, §1o, 995 e 1019, I.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1998075, 0704763-52.2024.8.07.0014, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025